Tribunal: TJDFT
Processo: 0729844-42.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL LEVE. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela defesa do sentenciado, nos quais sustenta a existência de erro material no acórdão proferido por este Juízo ad quem, ao efetuar observações sobre eventual reincidência, a sentença condenatória não aplicou tal agravante, limitando-se ao reconhecimento do motivo fútil. Desse modo, a referência à reincidência, constante da ementa, configura erro material. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento, para correção dos itens 8, 10 e 12 da ementa do acórdão (ID 80864348).
2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC).
3. Conforme aduzido pelo embargante, verifica-se, no acórdão vergastado, a presença de erro material. É cediço que o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado (AgInt no AREsp n. 1.945.761/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/2/2022).
4. Com efeito, conforme se extrai dos autos, o juízo sentenciante não reconheceu a agravante da reincidência, tendo apontado exclusivamente o motivo fútil com fundamento para a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, do Código Penal, devendo a referência à reincidência constante da ementa ser passível de correção por meio dos presentes embargos de declaração.
5. Pelo que, retifico o item 8 para que conste: “Na espécie, o juízo de origem, ao realizar a dosimetria da pena, reconheceu, na segunda fase, a presença da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal – motivo fútil, e, em razão disso, exasperou a pena-base em 1/3; promover a exclusão do item 10 do acórdão, bem como retificar o dispositivo (item 12) para que conste: Embargos CONHECIDOS e PARCIALMENTE ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da presença da agravante tipificada no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal – motivo fútil, exasperar a pena-base em 1/6 (um sexto), de modo a ser fixada em desfavor de Judson Pereira Ribeiro 3 (três) meses e 15 dias de detenção e em desfavor de Dharlan Cristoff Alves de Paula 4 (quatro) meses e 15 dias de detenção, tornando-a definitiva nesse patamar ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição da pena. Sentença mantida incólume nos seus ulteriores termos.
6. Desse modo, o reconhecimento dos erros materiais referidos acima em nada altera o resultado, devendo ser mantidos incólumes os demais termos do acórdão.
7. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS, para sanar os erros materiais supracitados, mantendo integralmente o acórdão embargado nos seus ulteriores termos.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.